Tribunal: TJDFT
Processo: 0716020-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. CONSTRUTORA. CONDOMÍNIOS. CAESB. HIDRÔMETROS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA CONSTRUÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O chamamento ao processo é modalidade de intervenção de terceiro cabível quando houver solidariedade entre as partes envolvidas, sendo prevista no art. 130 do CPC, e visa incluir na lide o devedor principal ou os coobrigados pela dívida comum.

2. Havendo o consumo de água pelo condomínio agravante (Bloco A) e pelo primeiro condomínio agravado (Área Geral), que compartilham de um mesmo hidrômetro dentro do empreendimento, a cobrança dos respectivos valores pela CAESB e o pagamento de tal serviço não pode ser imputado à construtora sob alegação de que se trata de dívida comum decorrente de falha na construção do empreendimento.

3. Recurso conhecido e não provido.